Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-72.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS E DÍVIDAS. PENSÃO AO EX- CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. PARTILHA DOS BENS E OBRIGAÇÕES. AQUISIÇÃO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. EMPRÉSTIMO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO EM PROL DA UNIDADE FAMILIAR E DA DATA DE SUA REALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Os alimentos em favor de ex-cônjuge lastreiam-se no princípio da solidariedade familiar, decorrendo, pois, do dever legal de assistência mútua, baseando-se o seu arbitramento no binômio necessidade-possibilidade. Assim sento, a fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, exceto situação de necessidade cabalmente demonstrada, reveste-se de caráter transitório. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de prestação alimentícia entre ex-cônjuges, "a pensão deve ser fixada com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para que reingresse ou se recoloque no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios. O pensionamento só deve ser perene em situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho" (AgInt no AREsp 1.659.677/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 12/08/2021).
2. No caso em exame, ficou constatada pelo juízo a quo a inexistência de situação excepcional apta a justificar o pagamento, após o divórcio, de pensão alimentícia à insurgente, atestando que a apelante deve se reinserir no mercado de trabalho para prover sua subsistência.
3. A divisão do patrimônio comum, adquirido na constância do casamento, deve ser realizada em iguais proporções, conforme preconiza o artigo 1.658 do Código Civil. Entretanto, deve ser excluída da partilha dívida realizada por uma das partes sem a comprovação da data de realização e de sua utilização em prol da unidade familiar, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não tendo o autor comprovado a data da dívida anterior que originou o suposto refinanciamento, resta afastada a presunção de solidariedade entre os cônjuges, devendo tal obrigação ser, portanto, excluída da partilha.
4. Não há prova nos autos que indique que o veículo em testilha realmente pertenceu ao réu ou que sua aquisição ou revenda tenha gerado retorno financeiro a ser partilhado, uma vez que não constou como bem comum das partes, desde antes da separação, devendo ser excluído da partilha.
5. Recurso da autora parcialmente conhecido e improvido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.